Tribunal: TJMT
Processo: 1014518-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014518-63.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS RIBEIRO - CPF: 502.313.329-04 (EMBARGANTE), ANTONIO LUIZ DE SOUZA - CPF: 876.362.801-59 (EMBARGANTE), CLAUDETE SEGAL DOS SANTOS - CPF: 946.045.841-68 (EMBARGANTE), CRISTIANE REGINA DA SILVA - CPF: 042.175.691-81 (EMBARGANTE), DANIEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 305.612.722-04 (EMBARGANTE), DERCIO ZOPELARO - CPF: 550.914.581-15 (EMBARGANTE), EDUARDO DE CARVALHO - CPF: 700.000.269-72 (EMBARGANTE), ERICA DE ALMEIDA BATISTA - CPF: 012.792.871-52 (EMBARGANTE), EZIQUEL DE ALMEIDA - CPF: 830.065.321-04 (EMBARGANTE), GENAIR DE FATIMA DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 883.884.171-34 (EMBARGANTE), IVETE MARAFICO DA SILVA - CPF: 007.083.601-90 (EMBARGANTE), JOAO ANDRE ROSA CABRAL - CPF: 317.946.702-97 (EMBARGANTE), KLEBER CABRAL DE MELO - CPF: 002.417.311-86 (EMBARGANTE), LAUDINEI BATISTA DE SAO MIGUEL - CPF: 029.744.541-35 (EMBARGANTE), LEANDRO SOCORRO FRANCISCO - CPF: 015.744.971-89 (EMBARGANTE), LUCINALVA SANTOS SOARES - CPF: 037.350.831-02 (EMBARGANTE), MADALENA MARTINS - CPF: 478.796.612-04 (EMBARGANTE), MAQUICIEL DE SOUZA - CPF: 024.480.241-62 (EMBARGANTE), MARCOS BENEDITO DA SILVA - CPF: 308.982.181-87 (EMBARGANTE), MARIA GENI DA SILVA - CPF: 206.628.151-49 (EMBARGANTE), MARIA LUIZA DE SOUSA - CPF: 272.228.608-43 (EMBARGANTE), MARIA NEUDA SANTANA DE CASTRO - CPF: 266.558.328-37 (EMBARGANTE), MARIO SILVESTRE DOS SANTOS - CPF: 327.472.332-00 (EMBARGANTE), MESCIAS MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 415.205.131-00 (EMBARGANTE), OROZINO GONCALVES ADELINO - CPF: 191.526.982-20 (EMBARGANTE), OSMAR BENVINDO TOMAZ - CPF: 013.546.358-09 (EMBARGANTE), ROBERTO DE CARVALHO PERES - CPF: 458.643.651-49 (EMBARGANTE), RODRIGO FERNANDO VICONA DE OLIVEIRA - CPF: 028.661.361-10 (EMBARGANTE), ROSENI BENEDITA DE OLIVEIRA - CPF: 006.792.461-18 (EMBARGANTE), VALDECIR COELHO VIEIRA - CPF: 458.627.701-78 (EMBARGANTE), VANILDA DOS REIS - CPF: 000.516.441-93 (EMBARGANTE), NELSON VARIANI INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA - EPP - CNPJ: 91.334.474/0001-25 (EMBARGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – ROL TAXATIVO – DECISÃO IRRECORRÍVEL – ACÓRDÃO ASSACADO DE CONTRADITÓRIO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O acórdão embargado apresentou de forma clara os fundamentos que resultaram no não conhecimento do recurso, especialmente quanto à ausência de qualquer situação de urgência ou perecimento do direito que excepcione a regra do rol taxativo do agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
ANTONIO CARLOS RIBEIRO
, ANTONIO LUIZ DE SOUZA, CLAUDETE SEGAL DOS SANTOS, CRISTIANE REGINA DA SILVA, DANIEL PEREIRA DOS SANTOS, DERCIO ZOPELARO, EDUARDO DE CARVALHO, ERICA DE ALMEIDA BATISTA, EZIQUEL DE ALMEIDA, GENAIR DE FATIMA DE ALMEIDA RODRIGUES, IVETE MARAFICO DA SILVA, JOÃO ANDRE ROSA CABRAL, KLEBER CABRAL DE MELO, LAUDINEI BATISTA DE SAO MIGUEL, LEANDRO SOCORRO FRANCISCO, LUCINALVA SANTOS SOARES, MADALENA MARTINS, MAQUICIEL DE SOUZA, MARCOS BENEDITO DA SILVA, MARIA GENI DA SILVA, MARIA LUIZA DE SOUSA, MARIA NEUDA SANTANA DE CASTRO, MARIO SILVESTRE DOS SANTOS, MESCIAS MARTINS DE OLIVEIRA, OROZINO GONCALVES ADELINO, OSMAR BENVINDO TOMAZ, ROBERTO DE CARVALHO PERES, RODRIGO FERNANDO VICONA DE OLIVEIRA, ROSENI BENEDITA DE OLIVEIRA, VALDECIR COELHO VIEIRA, VANILDA DOS REIS, o qual, sob o pálio de eliminar contradição, pretende reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em face de
NELSON VARIANI INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA – EPP.

Na ocasião, os embargantes insistem que apesar de a decisão que rejeita a preliminar de inépcia da inicial, em regra, não render ensejo ao recurso de agravo de instrumento, a interpretação da Tese 988 do STJ constitui exceção, máxime na situação em exame, em que o interesse de agir não restou demonstrado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação do Embargante, a decisão embargada não padece de contradição alguma, que permita atribuir efeitos infringentes ao recurso e, com isso, alterar o resultado do recurso de agravo, ora embargado.

O acórdão embargado apresentou de forma clara os fundamentos que resultaram no não conhecimento do recurso, especialmente quanto à ausência de qualquer situação de urgência ou perecimento do direito que excepcione a regra do rol taxativo do agravo de instrumento.

Dito isso e sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021